Tribunal: CARF
Processo: 10880.012876/2001-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.012876/2001-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.855 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/1997 a 30/05/1997
AUDITORIA
INTERNA
DE
DCTF.
DÉBITO
CONFESSADO.
LANÇAMENTO. EXTINÇÃO COM CRÉDITO RECONHECIDO EM
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Cancela-se a exigência em auto de infração de débito fiscal declarado em
DCTF como extinto por compensação tratada em processo inexistente no
Profisc, mormente, porque restou comprovado o reconhecimento do direito
creditório em despacho decisório, prolatado em data anterior à lavratura do
auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente) .
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Reproduzo o inteiro teor do relatório da decisão recorrida:
Trata-se do Auto de Infração no 0017555 (fls. 30/35), decorrente de auditoria interna de
DCTF do ano calendário de 1997. Conforme descrição dos fatos que integra o auto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.012876/2001-83
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.855 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.012876/2001-83

infração, apurou-se FALTA DE RECOLHIMENTO OU PAGAMENTO DO
PRINCIPAL, DECLARAÇÃO INEXATA, com relação ao PIS do período de apuração
de maio de 1997. O valor exigido na autuação é de R$ 96.685,17, incluídos principal,
multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora.
No ANEXO I - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS VINCULADOS NÃO
CONFIRMADOS, peça que também integra o auto de infração (fl. 32), indica-se que o
crédito de R$ 36.272,61 com origem em processo de ressarcimento de IPI (Processo
administra no 13805.011719/96-50) vinculado pela contribuinte na forma de compensação
sem DARF ao débito apurado, não foi confirmado, em razão de o sistema de
processamento retornar a ocorrência Proc inexist no Profisc.
Não confirmado o crédito, o valor em aberto correspondente foi constituído de ofício com
os acréscimos legais, indicados no quadro de fl. 33.
Notificada da autuação, em 18/12/2001 a autuada apresentou a impugnação de fls. 03/04
alegando ser improcedente o auto de infração, uma vez que o processo de ressarcimento
de IPI indicado na DCTF (no 13805.011719/96-50) cujo crédito foi vinculado ao débito de
PIS apurado no mês de 1997 existe de fato conforme protocolo apresentado à fl. 38 e
formulário de pedido de compensação de fl. 39.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
julgou parcialmente procedente a impugnação, reduzindo do lançamento o valor do PIS maio/1997
quitado parcialmente por meio de pagamento no processo 13805.011719/96-50 e exonerando a
multa de ofício decorrente de compensações não comprovadas, por aplicação das Leis nos.
11.051/2004 e 11.196/2005, em razão da retroatividade benigna. Da ementa da decisão constou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1997
DCTF. REVISÃO INTERNA.
Conforme art. 90 da MP 2.158-35, de 24/08/2001, as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo decorrentes de compensações não comprovadas, serão
objeto de lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. DÉBITOS DECLARADOS.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício no
lançamento decorrente de compensações não comprovadas, apuradas em declaração
prestada pelo sujeito passivo, por se configurar hipótese diversa daquelas versadas no art.
18 da Medida Provisória no135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, com a nova
redação dada pelas Leis no 11.051/2004 e no 11.196/2005.
PAGAMENTO VINCULADO.
Afasta-se a exigência remanescente da revisão de ofício relativamente aos débitos para os
quais confirmada a extinção, por pagamento, em outros processos administrativos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O Acórdão da DRJ manteve a exigência da Contribuição no valor de R$ 17.804,04,
que corresponde à diferença entre o valor do PIS lançado (R$ 36.272,81 ) e o que fora extinto por
pagamento no âmbito do processo 13805.011719/96-50 (R$ 18.468,77).
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.855 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.012876/2001-83

Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual insiste na
existência do crédito com sua utilização na extinção do débito do PIS por compensação, com os
argumentos:
1. O Despacho Decisório no 88/97, de 22/12/1997, exarado no âmbito do processo
do pedido de ressarcimento no 13805.011719/96-50, reconheceu integralmente o crédito pleiteado
no valor de R$ 44.920,33 e somente não homologou uma das compensações - a débito de terceiro,
o que veio a ser efetiva no Acórdão no 201-75.259, de 21/08/2001. As demais compensações (fl.
39) foram homologadas tacitamente no processo no 13805.011719/96-50;
2. O pagamento por meio de DARF no valor de R$ 18.468,77 foi indevidamente
efetuado por equívoco, uma vez que deu-se em data posterior ao do Pedido de Compensação;
3. Estando comprovada a existência do processo no 13805.011719/96-50 e estando
este arquivado, há de ser consideradas homologadas tacitamente as compensações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de autuação fiscal fruto de um procedimento singelo,
realizado apenas eletronicamente nas informações que constam dos sistemas internos da Receita
Federal, mediante o confronto entre débito declarado em DCTF e sua extinção com créditos que
constam de processos administrativos de natureza creditória (restituição/ressarcimento seguido
de pedido/declaração de compensação) cujos números são informados pelo contribuinte, de
modo que na hipótese de não se localizar o processo de crédito, automaticamente, é gerado um
auto de infração com os valores supostamente devidos.
A bem da verdade a autuação é realizada porque um “batimento eletrônico”
constatou a falta de recolhimento de débito lançado em DCTF, sem vínculo com um processo de
crédito que, por ser um procedimento de lançamento em que se exige uma motivação fundada
em prova, a teor do que prescreve o art. 142 do CTN, o auto de infração descreve o seguinte fato:
Foi constatada irregularidade no crédito vinculado informado em DCTF, conforme indicação no
Demonstrativo de Crédito Vinculados não Confirmados (Anexo I), amparado na ocorrência (a
prova) de inexistência do processo administrativo de crédito informado, mediante a expressão
“Proc inexist no Profisc”.
Assim, a descrição dos fatos no Auto enseja a ocorrência de uma declaração
inexata do contribuinte, eis que o crédito vinculado às compensações realizadas na própria
DCTF (sem DARF) não restaria confirmado, em razão de "proc inexist no Profisc", que
corresponde à indicação na DCTF de crédito com base em processo administrativo de
compensação inexistente.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.855 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.012876/2001-83

A autuação, se concretizada apenas com tal procedimento, torna-se frágil na
medida em que o contribuinte poderá fazer prova da existência de processos que versam acerca
do direito creditório e para o qual vinculou pedido/declaração de compensação, demonstrando,
com prova, a insubsistência do fato que ensejou a lavratura do auto de infração.
Não por isso, entendo que é dever, primeiramente da Administração antes da
lavratura do auto de infração, mas também do julgador administrativo quando diante de
fragilidade do lançamento ou dúvida quanto às informações prestadas nas declarações
obrigatórias, perquirir a origem do alegado crédito, mediante intimação ao contribuinte.
Na verdade, há prescrição legal para tal providência.
O art. 7o da Medida Provisória no 16, de 27/12/2001, convertida na Lei no 10.426,
de 24/4/2002 prescrevia em sua redação original:
Art.7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica e Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nos prazos fixados, ou que as apresentar
com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no
caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo
estipulado pela Secretaria da Receita Federal, e sujeitar-se-á às seguintes multas [...]
No caso dos autos há de ser analisado o fundamento de cada um dos débitos
lançados, as razões de manutenção das exigências ou o seu agravamento mediante a introdução
de novas exigências ou ausência de comprovação pelo contribuinte que não constou do auto de
infração e, mormente, a comprovação pelo contribuinte da existência do processo administrativo
de crédito indicado em sua DCTF.
Adianta-se que coaduno com o entendimento exarado em vários precedentes deste
CARF de que a comprovação da existência de processos de restituição e de ressarcimento
cumulado com pedido/declaração de compensação é prova suficiente para o cancelamento do
auto de infração em face da acusação fiscal versada no lançamento de que o débito fora exigido
pela simples razão da constatação de inexistência de processo administrativo de crédito.
Dessa forma, transcrevo a ementa de alguns desses Acórdãos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
NORMAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Comprovado que o processo judicial informado existe e trata do direito creditório em
questão, deve ser considerado improcedente o lançamento que tem por fundamentação
“proc. jud. não comprova”. (Processo no 13804.000698/2002-20, Acórdão no 3201-
007.546, sessão de 18/11/22020. Conselheiro Redator designado Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima. Decisão por maioria de votos)

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.855 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.012876/2001-83

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/05/1998
NORMAS
PROCESSUAIS.
LANÇAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
Comprovado que o processo administrativo fiscal informado na DCTF existe e trata do
direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser considerado
improcedente lançamento “eletrônico” que tem por fundamentação “proc. Inexist no
Profisc”. (Processo no 13671.000131/2003-97, Acórdão no 9303-009.568, sessão de
19/9/2019. Conselheiro Relator Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Recurso da Fazenda
Nacional negado por unanimidade de votos)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998
AUTO DE INFRAÇÃO. REVISÃO INTERNA DE DCTF. NULIDADE FORMAL.
A partir do advento do art. 7o, da Lei no 10.426/2002, a lavratura do auto de infração
com base no art. 90 da MP no 2.15835/ 2001 deve ser precedida de notificação prévia ao
sujeito passivo para prestar esclarecimentos.
LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO. FALSA CAUSA.
Cancela-se o auto de infração lastreado em falsa causa.
Recurso voluntário provido. (Processo no 19679.006253/200301, Acórdão no 3402-
004.118, sessão de 23/5/2017. Conselheiro Antonio Carlos Atulim. Recurso voluntário
provido por unanimidade de votos)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/07/1998 a 31/12/1998
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO - ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE
FATO NO JULGAMENTO DE SEGUNDA INSTÂNCIA - Se a autuação toma como
pressuposto de fato a inexistência de processo administrativo em nome do contribuinte,
limitando-se a indicar como dado concreto "PROC INEXIST NO PROFISC" e o
contribuinte demonstra a existência do processo, bem como que figura no pólo ativo,
deve-se cancelar o lançamento por absoluta falta de amparo fático. Não há como manter
a exigência fiscal por outros fatos e fundamentos, senão aqueles constantes no ato do
lançamento. Teoria dos motivos determinantes. (Processo no 10580.007469/2003-09,
Acórdão no 3302-007.499, sessão de 21/8/2019. Conselheiro Relator Gilson Macedo
Rosenburg Filho. Recurso voluntário provido por unanimidade de votos)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -IPI
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/1998
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.855 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.012876/2001-83

AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTOS OU MOTIVOS DETERMINANTES DA
DECISÃO AFASTADOS. NULIDADE.
Se a autuação toma como pressuposto de fato a inexistência de processo administrativo
em nome do contribuinte, limitando-se a indicar como dado concreto "PROC INEXIST
NO PROFISC" e a contribuinte demonstra a existência do processo, deve-se reconhecer
a nulidade do lançamento por absoluta ausência de fundamentação, não havendo como
manter a exigência fiscal por outros fatos e fundamentos, senão aqueles constantes no
ato do lançamento. Teoria dos motivos determinantes. (Processo no
11808.000950/200235, Acórdão no 3401-003.896, sessão de 27/7/2017. Conselheiro
Relator LEONARDO OGASSAWARA DE ARAÚJO BRANCO. Recurso voluntário
provido por unanimidade de votos)
Passo à análise do processo de crédito informado pelo contribuinte.
Resta como única matéria em litígio a exigência de parcela do débito de PIS,
código 8109, período 05/1997, lançado em Auto de Infração para o qual o contribuinte afirma
sua extinção mediante Pedido de Compensação com os créditos pleiteados e deferidos no
processo no 13805.011719/96-50 e, de lado oposto, a DRJ entende que referido processo foi
extinto com pagamento parcial do débito de PIS.
Ainda em sede de impugnação a contribuinte juntou cópia do Pedido de
Ressarcimento, de 11/10/1996 (fl. 37), e do Pedido de Compensação do débito aqui versado, de
09/6/1997 (fl. 39), explicando que o crédito de R$ 44.920,33, “originado pelo Processo
13805.011719/96-50, foi parcialmente utilizado, através de Pedido de Compensação,
protocolado em 09/06/97-(cópia anexa), para o pagamento do PIS no valor de R$ 36.272,81,
vencido no dia 13/06/97, declarado na DCTF do segundo trimestre de 1997...”
Percebe-se que no julgamento de 1a instância tal informação não foi verificada,
pois que a decisão foi no sentido de que ao menos os débitos de PIS e Cofins do período 05/1997
foram liquidados parcialmente por meio de pagamento (DARF), ignorando por completo o teor
do despacho decisório prolatado naqueles autos em que os créditos foram integralmente
reconhecidos. Sequer houve verificação dos débitos controlados e extintos naquele processo.
Vê-se que na data da prolação do despacho decisório de reconhecimento dos
créditos (21/12/1997) já havia protocolo (09/6/1997) do Pedido de Compensação do débito
lançado em auto de infração, 14/11/2001, constituído sob o fundamento da inexistência de
processo de reconhecimento de créditos para a liquidação do débito do PIS (8109) de 05/1997.
Quanto ao encerramento do processo no 13805.011719/96-50, por pagamento
parcial dos débitos neste controlados, situação esta tida por certa pela decisão a quo, é dizer no
mínimo incoerente em face do deferimento integral do crédito e do Pedido de Compensação em
valor inferior ao crédito reconhecido, pois o mesmo débito não haveria de ser liquidado
parcialmente por DARF e simultaneamente exigido (em valor integral) em auto de infração com
fundamento de inexistência do mesmo processo em que fora extinto.
Dessa forma, o lançamento não pode subsistir. Em verdade não poderia ter sido
constituído, pois, a uma, restou comprovada a existência do processo de ressarcimento no
13805.011719/96-50; e a duas, o crédito informado para extinção do débito lançado em auto de
infração já se encontrava reconhecido em despacho decisório no momento da lavratura do auto
de infração.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.855 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.012876/2001-83

Dispositivo
Diante do exposto, voto para dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital